Tribunal: TJBA
Processo: 8022003-14.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022003-14.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KATIA CILENE MENEZES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAIANE BASTOS PEREIRA, LORENA DE MOURA MENAS MAIA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA

APELADO: COSB VI - CENTRO ODONTOLOGICO DO SORRISO BRASILEIRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, MAIANE BASTOS PEREIRA, LORENA DE MOURA MENAS MAIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidora contra clínica odontológica, alegando falha na prestação de serviço dentário, que resultou em dano moral e estético, pleiteando indenização por danos materiais, morais e estéticos, além do custeio de novo tratamento.

2. Sentença de parcial procedência, determinando a restituição dos valores pagos pelo tratamento (R$ 4.500,00) e arbitrando indenização de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 8.000,00 por danos estéticos.

3. Apelação interposta pela ré, alegando inexistência de falha na prestação do serviço e requerendo a reforma da decisão para afastamento das indenizações por dano moral e estético.

4. Apelação interposta pela autora, requerendo a majoração do quantum indenizatório para R$ 60.000,00 e o custeio de novo tratamento no valor de R$ 22.175,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A responsabilidade civil da ré pela falha na prestação do serviço odontológico.

6. A adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos.

7. A necessidade de custeio do novo tratamento pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O caso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14.

9. Laudo pericial concluiu pela existência de falha na prestação do serviço, demonstrando que o tratamento realizado não atendeu às expectativas do consumidor, comprometendo sua segurança e estética.

10. A jurisprudência dos Tribunais reconhece que os serviços odontológicos de prótese dentária são regidos pela obrigação de resultado, impondo ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor quando o serviço prestado não atinge o fim esperado.

11. O custeio do novo tratamento foi deferido, fixando-se o valor de R$ 17.675,00, deduzindo-se o montante já restituído, assegurando à consumidora o resultado contratado.

12. Considerando a falha na prestação do serviço e os danos estéticos e morais sofridos pela autora, o quantum indenizatório foi majorado para R$ 10.000,00 para danos estéticos, mantendo-se em R$ 10.000,00 os danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, para majorar o quantum indenizatório dos danos estéticos para R$ 10.000,00 e condenar a ré ao custeio do novo tratamento no valor de R$ 17.675,00.

14. Tese de julgamento: "A prestação inadequada de serviços odontológicos, comprometendo a segurança e a estética do consumidor, gera responsabilidade objetiva do fornecedor, impondo-se a indenização pelos danos materiais, morais e estéticos."

### Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14.

- Código Civil, art. 927.

### Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AREsp 2049018/DF, 2022/0001864-0.

- TJ-SP, AC 1001282-47.2018.8.26.0286.

- TJ-DF, 07033861620238070003, 3ª Turma Cível.

- TJ-SP, AC 1125833-41.2019.8.26.0100.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022003-14.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante KATIA CILENE MENEZES DA SILVA e outros e como apelada COSB VI - CENTRO ODONTOLOGICO DO SORRISO BRASILEIRO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora
, nos termos do voto do relator.